Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710848-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON JOSE DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI. INOCORRÊNCIA. DEPOSITÁRIO DE BEM PENHORADO QUE DELE SE DESFAZ, AGINDO COMO SE FOSSE O PROPRIETÁRIO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional, que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita daquele que, tendo sido nomeado fiel depositário da coisa móvel penhorada, dela se desfaz como se fosse o verdadeiro proprietário. 3. Revisão Criminal improcedente. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a externar seu inconformismo e a sustentar sólidos os argumentos expendidos a amparar o pedido de absolvição e a pertinência da revisão criminal intentada. Pede a concessão de tutela de urgência, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012